Tribunal: TJMT
Processo: 1020103-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE LOURDES DRAGO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Despejo de no 1003614-09.2020.811.0003, ajuizada em face de O.G. DA SILVA - ME e ORLANDO GONÇALVES DA SILVA, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia o despejo compulsório dos agravados.
Para tanto, a agravante alega que, ao contrário do que consignou o magistrado singular em sua decisão, todos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência de despejo da parte agravada foram demonstrados, sobretudo porque há prova inequívoca da inadimplência, somado ao fato de ter esgotado as tentativas de reaver o pagamento dos alugueis de forma consensual.
Ressalta que, apesar do contrato de locação possuir garantia, a demora do despejo coercitivo poderá resultar em prejuízos ainda maiores, já que, além da ausência de pagamento dos alugueis desde o mês de novembro de 2019, ainda há débitos em relação ao IPTU desde o ano de 2013, o que pode afetar significativamente suas finanças.
Pondera que, mesmo que se afaste a liminar com base no artigo 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/91, é perfeitamente possível a concessão de liminar de antecipação de tutela de urgência/evidência com fundamento no artigo 300 do CPC de 2015, ainda mais quando demonstrados os requisitos que este exige.
O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 59184972).
Sem contrarrazões.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ:”o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”)e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
Na hipótese, a parte agravante se insurge contra a decisão de base que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia o despejo compulsório dos agravados.
Como cediço, a concessão da liminar de despejo terá lugar quando o julgador constatar o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 59 da Lei de no 8.245/91, sendo autorizada sua análise conjuntamente com as disposições da tutela de urgência do artigo 300 do Código de Processo Civil.
A corroborar tal entendimento, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
LOCAÇÃO. DESPEJO. CONCESSÃO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE. ART. 59, § 1o, DA LEI N.o 8.245/94. ROL NÃO-EXAURIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. NORMA PROCESSUAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. 1. O rol previsto no art. 59, § 1o, da Lei n.o 8.245/94, não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no art. 273 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida. (...). 4. Recurso especial improvido. (STJ - REsp 1.207.161, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/02/2011, T4 - QUARTA TURMA).
O precitado artigo 59 da Lei de no 8.245/91 prevê como um dos fundamentos para a concessão da liminar a inadimplência do inquilino com os aluguéis, a saber:
Art. 59. (...)
1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:
(...)
IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.
Assim, da leitura acurada da norma supramencionada, a liminar não será deferida quando o contrato de locação possuir algumas das garantias previstas no artigo 37 da Lei de n. 8.245/1991, sendo elas as seguintes:
Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia:
I - caução;
II - fiança;
III - seguro de fiança locatícia.
IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Em outras linhas, mostra-se necessária a presença do inadimplemento do contrato de locação, que o contrato esteja desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da lei de locação e que seja prestada caução no valor equivalente a três meses do valor do aluguel.
De outra banda, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso em exame, além de faltar contemporaneidade ao pedido, já que a própria agravante afirma que a situação relatada subsiste desde o mês de novembro de 2019, tal pretensão, a princípio, não encontra apoio em qualquer direito, notadamente pelo fato de contrariar o disposto no artigo 59, § 1o, IX da Lei de n. 8.245/1991 acima transcrito.
Isso porque, o contrato de locação que embasa a ação de despejo, encontra-se garantido por fiança, tendo como fiador, Orlando Gonçalves da Silva, conforme documento à id no 58486488 - Pág. 45, sendo este óbice objetivo à concessão da medida judicial requestada.
Ademais, a cláusula 9o do contrato de locação firmado entre as partes (id no 58486488 - Pág. 43) prevê expressamente a renovação da garantia, sinalizando que a responsabilidade do fiador subsiste independentemente de qualquer aviso, ainda que ultrapasse o prazo de vigência da avença, somente se excluindo com a efetiva entrega das chaves.
Logo, a decisão não merece nenhum reparo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.